Tribunal: TJMT
Processo: 1034905-94.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034905-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Liminar, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVANTE), RAQUEL DE FRANCA MACIEL SANT ANNA - CPF: 550.036.561-49 (AGRAVADO), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MARIA AILI FERREIRA DE MELO - CPF: 284.467.948-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS. URV. TÍTULO JUDICIAL COM PERCENTUAL FIXADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Jaciara/MT contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença referente à execução de valores retroativos de URV, cujo título judicial transitou em julgado há mais de cinco anos e já continha percentual de defasagem fixado em 7,21%.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência ou não da prescrição da pretensão executória em relação aos valores retroativos de URV decorrentes de título executivo judicial transitado em julgado há mais de cinco anos, no qual já constava fixado o percentual de 7,21%, considerando (i) a natureza do título executivo; (ii) a necessidade ou não de prévia liquidação; e (iii) a relevância do acordo homologado para o início da contagem do prazo prescricional.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da Súmula 150 do STF, "
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
", sendo de cinco anos o prazo prescricional para pretensões de natureza pessoal contra a Fazenda Pública, conforme o Decreto nº 20.910/32.

4.

Não se caracteriza como sentença ilíquida o título executivo judicial que já estabelece o percentual de defasagem (7,21%), dispensando fase de liquidação propriamente dita, por depender apenas de cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, §2º, do CPC.

5.

O prazo prescricional para a execução de título executivo judicial começa a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão, quando não há necessidade de prévia liquidação e o título já contém os elementos necessários para sua execução direta.

6.

A inércia do credor por mais de cinco anos após o trânsito em julgado, requerendo o cumprimento de sentença apenas após este período, configura a prescrição da pretensão executória, mesmo quando alegado descumprimento de acordo homologado judicialmente.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno provido para, em juízo de retratação, dar provimento ao Agravo de Instrumento originário, reconhecendo a prescrição da pretensão executória em relação aos valores retroativos de URV.

Tese de julgamento:
"
1. A pretensão executória contra a Fazenda Pública, fundada em título judicial com percentual já definido, prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado, independentemente de eventual acordo homologado judicialmente que preveja conferência de cálculos. 2. Quando o título executivo judicial já contém o percentual definido da condenação, sendo desnecessária prévia liquidação por depender apenas de cálculos aritméticos, o prazo prescricional de cinco anos para a execução inicia-se com o trânsito em julgado da decisão.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 509, §2º, 1.021; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CC, art. 206, §5º, I.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 150/STF; STJ, REsp 1.340.444; TJMT, AI 1030847-48.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 10/12/2024; TJMT, AI 1031922-25.2024.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 19/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
MUNICÍPIO DE JACIARA/MT
contra a r. decisão monocrática proferida por este Relator em id. 265747294, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo referido Município contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, que rejeitou a impugnação do Município referente à prescrição executória de retroativos de URV cobrados de título transitado em julgado há mais de 5 anos, com percentual de defasagem já apurado e constante no título que independeria de liquidação (7,21%).

Alega o recorrente que a decisão monocrática contém evidente "
error in judicando
", pois não teria observado que a parte autora requereu o cumprimento de sentença já trazendo os cálculos aritméticos, independentemente de qualquer ato da Fazenda Pública, após 5 anos do trânsito em julgado. Em suas palavras, "
É INCONTROVERSAMENTE CASO QUE INDEPENDEU DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA (CPC, 509, §2º), pois na sentença executada já havia a fixação das perícias da defasagem de 7,21% fixados (independe de liquidação), em que inclusive foram incorporados nos salários dos servidores após a sentença em 2018, sendo objeto do cumprimento apenas OS PRETÉRITOS JÁ COM O PERCENTUAL APURADO EM PERÍCIAS ANTES DA SENTENÇA (7,21%)
".

Para reforçar sua alegação, argumenta que o objeto do Agravo de Instrumento era verificar se houve ou não causa interruptiva fundamentada pelo juízo de primeiro grau de "obrigação" de conferência de cálculos extrajudiciais, questão não enfrentada na decisão monocrática.

Sustenta ainda que a agravada no período de mais de cinco anos do trânsito em julgado sequer postulou a liquidação de sentença e já protocolou o pedido de cumprimento de sentença com o valor dos cálculos aritméticos, ou seja, não houve pedido de liquidação de sentença, cumprimento ou obrigação de fazer de conferência de cálculos no prazo prescricional executório.

Requer o recebimento e processamento do presente Agravo Interno, com determinação de intimação do agravado para manifestação no prazo legal e, ao final, o julgamento pelo órgão colegiado para reforma da decisão monocrática e provimento do recurso de Agravo de Instrumento originalmente interposto, reconhecendo-se a prescrição da pretensão executória.

Mesmo intimada, a parte recorrida deixou de se manifestar nos autos (id. 272037508).

Sem manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O recurso deve ser conhecido, pois tempestivo, conforme certificado nos autos e informado pelo agravante.

O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do CPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º
O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Dessa forma, à luz do disposto no artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil, ao Relator é factível exercer o juízo de retratação em relação à decisão monocrática combatida pelo agravo interno.

Na hipótese
, após cotejar as alegações das agravantes,
tem-se que a decisão
monocrática
por mim proferida e ora agravada (id

265747294), que manteve a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau no que se refere à impugnação do cumprimento de sentença diante de eventual ocorrência da prescrição,
deverá ser revista
.

Como já relatado, trata-se do
Agravo Interno
apresentado por
MUNICÍPIO DE JACIARA/MT
contra a r. decisão monocrática proferida por este Relator em id. 265747294, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo referido Município contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, que rejeitou a impugnação do Município referente à prescrição executória de retroativos de URV cobrados de título transitado em julgado há mais de 5 anos, com percentual de defasagem já apurado e constante no título que independeria de liquidação (7,21%).

A controvérsia submetida a esta Corte cinge-se a verificar a ocorrência ou não da prescrição da pretensão executória em relação aos valores retroativos de URV decorrentes de título executivo judicial transitado em julgado há mais de cinco anos, no qual já constava fixado o percentual de 7,21%.

Importa destacar que, de acordo com a Súmula 150 do STF, "
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
". No caso em análise, tratando-se de pretensão de natureza pessoal contra a Fazenda Pública, o prazo prescricional é de cinco anos, conforme Decreto n. 20.910/32.

Na decisão monocrática ora impugnada, neguei provimento ao agravo de instrumento sob o fundamento de que, segundo entendimento do STJ, a liquidação da sentença ilíquida é fase de cognição do processo, razão pela qual o prazo prescricional para a execução do título judicial só começa a fluir da data em que este esteja efetivamente aperfeiçoado.

Naquela ocasião, entendeu-se que havendo acordo homologado prevendo que seria elaborada uma tabela prática única por profissional de contabilidade nomeado pelas partes, com a participação e aprovação dos contadores públicos municipais e autárquicos, a inércia do Município agravante em cumprir sua parte no acordo impediria o início da contagem do prazo prescricional.

Todavia, revisitando os autos com maior profundidade e analisando as razões recursais, verifica-se que o caso em análise não era de sentença ilíquida que dependesse de prévia liquidação. Ao contrário, tratava-se de título executivo judicial no qual já havia a fixação do percentual de defasagem em 7,21%, que inclusive já foi incorporado aos salários dos servidores após a sentença em 2018, sendo objeto da execução apenas os valores retroativos.

Esta particularidade é crucial para o deslinde da questão. Isso porque, tratando-se de percentual já definido e de cálculos aritméticos (art. 509, §2º, CPC), não havia necessidade de fase de liquidação propriamente dita, sendo perfeitamente possível ao credor executar o título desde o seu trânsito em julgado.

É relevante observar que a parte agravada permaneceu inerte por mais de cinco anos após o trânsito em julgado, requerendo o cumprimento de sentença apenas após este período, já trazendo os cálculos aritméticos independentemente de qualquer ato prévio da Fazenda Pública.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.444, fixou o entendimento de que o prazo prescricional para a pretensão executória é único. Ademais, no caso em análise,
sequer houve pedido de cumprimento da obrigação de fazer (conferência de cálculos), liquidação ou execução dentro do prazo prescricional de cinco anos
.

Ressalto que este entendimento, inclusive, encontra respaldo em recentes precedentes desta Corte, em casos análogos, como demonstram os julgados citados pelo agravante: AI 1030847-48.2024.8.11.0000, da 1ª Câmara de Direito Público, e AI 1031922-25.2024.8.11.0000, desta própria 3ª Câmara de Direito Público, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DA MOEDA EM URV. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NA CONFERÊNCIA DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 150 DO STF. RECURSO PROVIDO.

Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto por ente municipal contra decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou cálculos apresentados pela parte exequente e determinou a expedição de ofício requisitório para pagamento de diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiro Real para URV.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a prescrição da pretensão executória, considerando as disposições do acordo homologado judicialmente e a omissão do ente público em validar extrajudicialmente a tabela de cálculos elaborada pela parte exequente.
III. Razões de decidir.
3. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso, pois a decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença e homologa os cálculos, sem a extinção da execução, possui natureza interlocutória. 4. Nos termos da súmula 150 do STF, “prescreve a execução no mesmo prazo da ação”. 5. Se não houve comprovação do protocolo do requerimento administrativo perante a Administração Pública, não há como considerar que houve inércia do devedor. 6. A concordância com o cálculo de forma administrativa, conforme previsto no acordo homologado, apenas obstaria a fase de impugnação ao cumprimento de sentença, o que não interrompe o prazo prescricional para a propositura da execução.
IV. Dispositivo e tese.
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
"O prazo de cinco anos para iniciar a execução contra a Fazenda Pública, estabelecido pelo art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e pela Súmula 150 do STF, começa a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão de conhecimento, salvo se houver ato válido que interrompa ou suspenda a contagem”.
Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada
: Súmula 150/STF; STJ, STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.747.175/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 27/06/2022. (AI 1030847-48.2024.8.11.0000 Relator

Des. Rodrigo Roberto Curvo – data do julgamento 10/12/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento para reformar decisão que rejeitou a impugnação oposta para fosse reconhecida a prescrição da pretensão ao cumprimento da sentença.
II. Questão em discussão
2. O ponto em análise consiste em saber se ocorreu a prescrição da pretensão ao cumprimento de sentença em razão do prazo transcorrido entre o trânsito em julgado da homologação do acordo e o pedido de cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
3. Conforme o art. 515, II, do CPC, a decisão homologatória de acordo judicial tem natureza de título executivo judicial. 4. Nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC e do princípio da
actio nata
, o prazo prescricional para cumprimento de sentença inicia-se a partir da ciência do inadimplemento da obrigação. 5. No caso, o prazo para cumprimento da obrigação iniciou-se com a elaboração da Tabela Prática Única em 1.11.2018, tendo decorrido mais de 5 anos até o requerimento de cumprimento de sentença em 17.11.2023. Assim, operou-se a prescrição da pretensão executória, de modo que o processo de 1ª Instância deve ser extinto, com resolução do mérito, nos termos no art. 487, II, do CPC.
IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Tese de julgamento: “
A pretensão executória fundada em acordo judicial homologado prescreve em 5 anos, contados do inadimplemento da obrigação, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC
.”
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 515, II, e 487, II; CC, art. 206, § 5º, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2014973/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 26.6.2023. (AI 1031922-25.2024.8.11.0000 Relatora

- VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO – data do julgamento 19/12/2024)

No segundo precedente citado, inclusive, esta 3ª Câmara de Direito Público firmou que "
nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC e do princípio da actio nata, o prazo prescricional para cumprimento de sentença inicia-se a partir da ciência do inadimplemento da obrigação
", concluindo que, tendo decorrido mais de cinco anos até o requerimento de cumprimento de sentença, "
operou-se a prescrição da pretensão executória, de modo que o processo de 1ª Instância deve ser extinto, com resolução do mérito, nos termos no art. 487, II, do CPC
".

Portanto, respeitosamente
reconsidero a decisão monocrática anteriormente proferida para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória no caso em tela
, vez que o título executivo já continha o percentual definido (7,21%), sendo desnecessária a prévia liquidação, e o pedido de cumprimento de sentença foi apresentado após o transcurso do prazo prescricional de cinco anos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE JACIARA/MT
para, reconsiderando a decisão monocrática anteriormente proferida, dar provimento ao agravo de instrumento originário, reconhecendo a prescrição da pretensão executória em relação aos valores retroativos de URV.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025